Tribunal: TJES
Processo: 5000357-20.2021.8.08.0046
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000357-20.2021.8.08.0046
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: PATRICK DA CUNHA FARIA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO PARA AQUISIÇÃO DE LINHA DE CRÉDITO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

ATO ILÍCITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n
°
5000357-20.2021.8.08.0046

Recorrente: BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrido: PATRICK DA CUNHA FARIA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

V O T O

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID. 5951237).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de falha na prestação do serviço, alegando que o recorrido foi devidamente cientificado da existência do débito em aberto, autorizando o débito automático das parcelas relativas ao contrato bancário de linha de crédito, devendo a sua responsabilidade ser afastada. Por tais motivos, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pleitos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
já fixado a título de danos morais.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve licitude do banco recorrente ao promover a retenção integral do salário do recorrido para pagamento do débito relativo ao contrato bancário de linha de crédito contratado.

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece guarida, pois, conforme acertadamente reconhecido pelo juízo
a quo
,
“[...] em análise ao caso concreto, verifica-se conforme documentos acostados as fls. 16/21, que os débitos que totalizam o saldo de conta, sofreram retenção integral dos vencimentos do autor, situação que configura abuso de direito
”

(
sic
– ID 5951032, negritei).

Portanto, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Ora, a retenção da integralidade do salário do recorrido com o propósito de honrar débito deste com a instituição financeira é indevida (ainda que haja expressa previsão contratual nesse sentido), ensejando a condenação do banco recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR.
RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DECORRENTE DO INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CLÁUSULA AUTORIZATIVA DOS DESCONTOS. CANCELAMENTO DA SÚMULA 603 DO STJ. ABUSIVIDADE CONFIGURADA PELA PRIVAÇÃO INTEGRAL
DOS VENCIMENTOS MENSAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. LESÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. QUANTUM MANTIDO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(
TJRS, Recurso Cível, Nº 71008292344, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 21-02-2019)

Desse modo, a parte recorrente é objetivamente responsável pelos danos gerados ao recorrido, nos termos do art. 6º, VI, do CDC e dos arts. 186 e 927 do Código Civil, destacando-se que os prejuízos decorrentes da falha na prestação do serviço ultrapassaram a fronteira do mero dissabor, isto porque a retenção integral do salário do recorrido coloca em risco a sua própria sobrevivência, assim como de seus dependentes, podendo acarretar condição indigna de vida.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Dessa forma, ao arbitrar o
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), andou bem o colega sentenciante, fixando montante que não é considerado, pelas peculiaridades do caso, nem irrisório, nem excessivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
BANESTES S/A - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)